Tribunal: TJMT
Processo: 1046803-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046803-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS GOMES DE JESUS SOARES CORREA - CPF: 051.451.001-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO RECLAMADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
reconheceu a contratação do serviço de crédito oferecido pela ré, e, por conseguinte, a legalidade da negativação existente em nome da consumidora.

2.

A autora sustenta que nunca contratou qualquer tipo de serviço ou produto oferecido pela empresa ré, e que, por consequência, os débitos discutidos nestes autos e levados a apontamento nos órgãos de proteção creditícia são ilegítimos, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência das referidas dívidas e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a reclamada afirma estar amparada pelo exercício regular de seu direito em razão da existência de relação jurídica entre as partes para contratação de empréstimos, através da modalidade de Mercado Crédito.
Defende, ainda, que funciona como plataforma intermediadora de pagamentos de compras, oferecendo aos seus usuários a possibilidade de aquisição de produtos por meio de crédito, com aceite de forma digital, e que essa é a origem dos débitos negativados.

4.

Após análise dos autos observa-se que a empresa recorrida comprova a existência de cadastro em nome do recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
assinatura digital, comprovadas datas, hora e IP de máquina e código identificador.

5.

Em relação a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que realizou compras pela modalidade de crédito disponibilizada pela recorrida.

6.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, o autor noticia em sua petição inicial que possuía conta no banco réu e enquanto era correntista sempre esteve adimplente e jamais utilizou o limite da conta. Discorre que não realizou qualquer outro negócio com a ré, o cartão de crédito não foi aprovado e não possui qualquer empréstimo, razão pela qual a negativação no valor de R$ 92,50, disponibilizada em 19/01/2021 seria indevida. Após a improcedência dos pedidos iniciais, em suas razões recursais, o Autor altera por completo os fatos narrados, alegando possuir cadastro na plataforma virtual, mas não ter realizado qualquer empréstimo, devendo portanto, a sentença ser reformada.

3.
Se a empresa ré comprova satisfatoriamente a existência do empréstimo, com a apresentação do documento pessoal do reclamante e sua “selfie”, sem que o autor impugnasse especificamente as provas, a meu ver resta devidamente comprovada a legalidade do débito.

4. Desta forma, concluo pela ausência de verossimilhança das alegações do reclamante e, como ele próprio, confirmou a existência da relação e não provou ter quitado o débito discutido, considero legitima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1005911-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

7.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das dívidas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e

honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024